Tribunal: TJDFT
Processo: 0715549-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485 I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
2. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à determinação judicial de emenda, considerando o não preenchimento adequado de requisito necessário ao desenvolvimento do processo. Inteligência do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil.
3. À luz do art. 700, caput, e § 2o, c/c com os arts. 319 e 320 todos do Código de Processo Civil, a documentação apresentada pelo autor (apenas primeira página da cédula de crédito bancário) não permite aferir com segurança os dados essenciais do contrato de empréstimo bancário e seus encargos financeiros, não constituindo, pois, prova escrita hábil a respaldar o aparelhamento da ação monitória.
4. Negou-se provimento ao recurso.